Tribunal: TJES
Processo: 0015748-69.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015748-69.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PABLO PINHEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. 1. VÍCIO DE OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. Como é cediço, é omissa a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte.
In casu,
a decisão recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, de modo que não há qualquer vício a ser sanado por meio do presente recurso. 2. Embargos conhecidos e não providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam-se os autos de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos pela Procuradoria de Justiça, em face do v. acórdão acostado no id. 7201932, da lavra da 1ª Câmara Criminal desta egrégia Corte, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação do embargante nas sanções dos artigos 129, § 13, e 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, nas circunstâncias da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, bem como 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicialmente aberto.

Irresignada, em suas
razões recursais
apresentadas no id. 7387724, alega a Procuradoria de Justiça, ora embargante, em síntese, que a decisão impugnada padece do vício de
omissão,
sob o fundamento de que o acórdão embargado não apreciou a tese defensiva referente ao afastamento da suspensão condicional da pena.

Pois bem
.

É cediço que, nos termos do que o art. 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Dito isso, reanalisando o voto proferido e o acórdão embargado, verifico que
não há qualquer
omissão
a
ser sanada
, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Como é cediço, é
omissa
a decisão quando o julgador
deixa de emitir juízo de valor
especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Conquanto,
"[e]ntendimento contrário ao interesse da parte e omissão são conceitos que não se confundem
". (AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013).

No caso, a embargante alega que o acórdão recorrido não apreciou
a tese
defensiva
referente ao afastamento da suspensão condicional da pena,
contudo tal
argumento
foi devidamente
apreciado no
voto combatido. Vejamos:

Quanto ao
pedido de afastamento da suspensão condicional da pena

(art. 77, do Código Penal), entendo que este sequer merece ser conhecido, diante da ausência de interesse recursal, uma vez que
não

fora concedida, em sentença, tal benesse.

Nesse ponto, ressalta-se que, consoante destacado pela Defensoria Pública em contrarrazões, há divergência entre a sentença constante dos autos físicos e aquela extraída do sistema
e-jud
, uma vez que no último consta expressamente a concessão da suspensão condicional da pena, objeto do recurso defensivo.

Sobre tal fato, destaco que o presente processo tramitou de forma física no 1º grau de jurisdição, sendo que a sentença foi proferida em audiência, às fls. 119/122, momento em que as partes foram intimadas e assinaram a ata, de modo que tal sentença proferida nos autos físicos deve prevalecer.

Quanto à sentença disponibilizada no sistema
e-jud
, tem-se que se trata de sistema processual de consulta pública, de modo que
não
vincula as partes e
não
prevalece sobre a sentença proferida nos autos físicos, da qual as partes foram devidamente intimadas e assinaram a respectiva ata da audiência na qual foi lido o
decisum
.

Portanto, prevalecendo a sentença proferida no processo físico, o qual, nos moldes do Ato Normativo nº 003/2022 (Republicado com alterações em 06 de abril de 2022), foi devidamente convertido para a forma eletrônica (sistema PJe), que se encontra em anexo ao presente feito eletrônico, não há qualquer omissão a ser sanada por meio dos presentes embargos, visto que o voto embargado utilizou como parâmetro tal sentença proferida nos autos físicos.

Ademais, para não haver a manutenção de quaisquer divergências entre a sentença proferida no presente feito e aquela disponibilizada no sistema
e-jud
, prevalecendo o teor deste voto, determino que se
oficie ao Juízo
a quo
,
para que retifique a publicação da sentença no sistema
e-jud
.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos, para
NEGAR-LHES

provimento
, mantendo
in totum
os fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)